Tribunal: STF
Processo: RE 108104
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
- ICM. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO, QUANDO A
MERCADORIA DESTINAR-SE A OUTRO ESTADO.
O § 1º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 406/68 DEFERIU A LEI
ESTADUAL A COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE O PERIODO DE APURAÇÃO
DO ICM; DAI NÃO EXISTIR ALEGADO CONFLITO ENTRE A NORMA LOCAL
E A COMPLEMENTAR, NEM A OCORRENCIA DA CUMULAÇÃO VEDADA PELA
CONSTITUIÇÃO.
QUANTO A APREENSAO DA MERCADORIA, ADMITIDA PELO ACÓRDÃO POR SE
TRATAR DE SIMPLES ATO IMPEDITIVO DE SUA CIRCULAÇÃO IRREGULAR, OCORRE
A DIVERGENCIA COM O ENUNCIADO 323 DA SÚMULA POR SER EVIDENTE QUE O
OBJETIVO DESSE TIPO DE COERÇÃO E SEMPRE O PAGAMENTO DO TRIBUTO,
SALVO SE SE TRATASSE DE CONTRABANDO, O QUE NÃO FOI O CASO.
RE CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE PROVIDO.